Tribunal: TJES
Processo: 5001309-22.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001309-22.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AUREA MARIA VANELI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. TOI. INSPEÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE POSSUI UM IMÓVEL LOCALIZADO EM DIAMANTINA/SERRA, ONDE POSSUI 03 INSTALAÇÕES DE ENERGIA: N.º 1294740, 160222652 E 160222653, ESTANDO TODAS AS FATURAS EM DIA. EM JULHO/2022 RECEBEU UM TELEFONEMA INFORMADO DE QUE FOI REALIZADA UMA INSPEÇÃO E FORAM CONSTATADAS IRREGULARIDADES NAS 03 INSTALAÇÕES, SENDO REALIZADOS OS TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI’S) 9503067, 9503219 E 9552210 QUE ACARRETAVAM EM UMA DÍVIDA TOTAL DE R$ 7774,62. OS TOI’S FOI REALIZADO DE FORMA UNILATERAL DEMANDADA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO PARA BUSCAR: A) LIMINAR PARA QUE SEJA: 1) SUSPENSO AS COBRANÇAS REFERENTES AOS TOI’S E 2) QUE A RÉ SE ABSTENHA DE CORTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA, B) CANCELAMENTO DOS TOIS 9503067, 9503219 E 9552210 E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00.SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A INVALIDADE DOS TOI’S N.º 9503067, 9503219 E 9552210 E A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS COBRADOS, DEVENDO AINDA OCORRER A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO, CASO REALIZADA POR ESTES DÉBITOS, E SE SUSPENSOS OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, DEVE OCORRER O DEVIDO RESTABELECIMENTO, CONFIRMANDO A TUTELA DEFERIDA, B) OBRIGAR A REQUERIDA A CESSAR QUAISQUER COBRANÇAS, JUROS OU ENCARGOS ORIGINÁRIOS DO ITEM “A” E C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DOS T
OI’S N.º 9503067, 9503219 E 9552210
. EXEGESE DO ART. 592, IV DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES
DE FORMA QUE É IMPOSSÍVEL A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. QUANTO A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL, ESSA NÃO MERECE PROCEDÊNCIA, POIS NÃO RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DE ENERGIA OU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO: “a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO RESTANTE S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)